Tribunal: TJDFT
Processo: 0745062-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745062-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LUCILEIDE SILVA DE ARAUJO D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 56221664, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora